Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-18.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Danos causados em equipamentos elétricos em razão de descarga/oscilação da rede elétrica –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Danos causados em equipamentos elétricos em razão de descarga/oscilação da rede elétrica – Indenização securitária paga pela Seguradora autora aos segurados –– Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade do CDC, uma vez que a Seguradora se sub-roga nos direitos do segurados – Precedentes do STJ - Laudos insuficientes para concluir pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual -Sentença reformada – Recurso provido.